Tribunal: TJDFT
Processo: 0735554-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735554-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HELLEN DE MOURA NEVES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEPLAD/DF DECISÃO 1. De acordo com as informações prestadas pelo Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, o Curso de Formação Profissional será realizado na Faculdade Anhanguera Educacional – Campus Taguatinga Shopping e na Faculdade Anhanguera Educacional – Campus Asa Norte (ID no 51206104). 2. O “Comunicado - Convocação para o Curso de Formação” juntado pelo IADES demonstra que o Curso de Formação Profissional será constituído por dois módulos, de forma que o “módulo de ‘disciplinas gerais’ é composto por disciplinas de caráter comum a todos os cargos” (item 1.4, ID no 51206105). 3. A impetrante realizará o módulo disciplinas gerais no Campus Asa Norte (ID no 51206105, pág. 13). 4. Contudo, como ressaltado nas decisões anteriores, a impetrante é lactante com filha nascida há menos de 1 mês (DN 16/8/2023). 5. Diante da especial proteção constitucional garantida às gestantes e lactantes (CF, arts. 6o, 201, II, 203, I e 226; STF, RE 1058333 e STJ, RMS 52.622/MG) e considerando que a impetrante reside em Taguatinga/DF (ID no 50574541) e o módulo de disciplinas gerais é comum a todos os cargos, deve ser assegurada a realização do curso Curso de Formação Profissional no local próximo a sua residência. 6. Ressalto que não há violação ao princípio da isonomia, o qual consiste, justamente, em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Ao contrário, impedir a candidata lactante com filha recém-nascida de prosseguir nas demais fases do certame seria tratar de maneira desigual pessoa em condições peculiares que necessita de cuidados especiais e que goza de amparo constitucional específico. DISPOSITIVO 7. Adito a decisão de ID no 51193783 e determino que as autoridades impetradas assegurem à impetrante o direito de realizar o Curso de Formação Profissional na Faculdade Anhanguera Educacional – Campus Taguatinga Shopping. 8. Intimem-se, pessoalmente e por oficial de justiça, com urgência e em regime de plantão, caso necessário, as autoridades coatoras para que adotem as medidas necessárias ao cumprimento integral desta decisão. 9. Confiro a esta decisão força de mandado, autorizando que o advogado da impetrante possa apresentá-la aos responsáveis pelo seu cumprimento. 10. Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Vara da Infância e da Juventude (VIJ) para que colabore com este Relator e determine a inspeção, por técnicos da VIJ, da sala reservada para amamentação/permanência da filha da impetrante e do cuidador, localizada na QS 01, Rua 210, Lote 4040, S/N 2o Piso – Taguatinga Shopping, Salas 2031 A e B e Salas 2037 A e B, Faculdade Anhanguera – Campus Taguatinga, para que verifiquem o integral cumprimento das condições estabelecidas na decisão de ID no 51193783 (item 13) e a preservação do melhor interesse da criança. 11. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO